Tribunal: TJDFT
Processo: 0726779-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726779-44.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALCEBÍADES DE QUEIROZ BARATA FILHO RECORRIDA: ORISSIO INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE LIMITADA. ADMINISTRAÇÃO NÃO SÓCIO. DESTITUIÇÃO. QUORUM. OBSERVÂNCIA. REGISTRO DA ATA ASSEMBLAR. DESNECESSIDADE. FORMALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO DE ADMINSTRADOR DESTITUÍDO. VÍCIO. COMPROVAÇÃO. INVALIDAÇÃO. POSSE. MANUTENÇÃO. DEFERIMENTO. 1. A destituição de administrador não sócio da sociedade limitada é possível por meio de decisão dos sócios que detenham a metade das cotas sociais, como se extrai da interpretação do art. 1.063 do CC. 2. Não se exige a averbação da ata assemblar da destituição de administrador não sócio para produzir efeitos em face da própria sociedade, exigindo-se a averbação para valer contra terceiros. 3. A formalização de escritura pública de dação em pagamento de imóvel pertencente a sociedade empresária, cujo administrador fora destituído do encargo em data anterior, é nula de pleno direito, uma vez que a pessoa não detinha poderes para alienar o imóvel e não houve consentimento válido da proprietária, inobservados os arts. 104 e 166 do CC. 4. Com a anulação do negócio jurídico e o retorno das partes ao estado anterior, deve ser mantida a posse em favor da autora, proprietária do bem e que já detinha a posse antes da formalização do negócio jurídico declarado nulo. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 1.071, inciso V, e 1.076, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que foi designado administrador da sociedade recorrida conforme Instrumento Particular de Alteração Contratual e Consolidação de Sociedade colacionado aos autos, razão pela qual, tanto a sustação de seus poderes quanto sua destituição deveriam ocorrer mediante alteração do contrato social, a qual exigiria o voto de, no mínimo, 3 (três) quartos do capital social, o que não ocorreu. Assim, pede seja reconhecido que sua destituição não surtiu efeito no mundo jurídico. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.071, inciso V, e 1.076, inciso I, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025